Tribunal: TJBA
Processo: 8000671-16.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000671-16.2021.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: EVERALDINA REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEYTON DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Cartão De Crédito Consignado Com Reserva De Margem Consignável. Fraude Bancária Constatada. Inconsistências Cadastrais Graves. Devolução Em Dobro Dos Valores Descontados. Danos Morais Configurados. Desprovimento Do Recurso.

I. Caso em exame

1) Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Inhambupe/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por idosa pensionista e aposentada rural, declarando a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado, determinando a devolução em dobro de todos os valores indevidamente deduzidos de seus proventos previdenciários e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2) As questões em discussão consistem em saber:

(i) se ocorreu a decadência da pretensão autoral com fundamento no prazo de quatro anos previsto no Código Civil para a anulação de negócios jurídicos por erro ou dolo;(ii) se há prova idônea da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e da reserva de margem consignável (RMC);(iii) se é devida a repetição do indébito em dobro, de acordo com as teses fixadas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) se os descontos mensais não autorizados sobre benefício de idosa de natureza alimentar acarretam dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

4)O prazo decadencial do art. 178 do Código Civil não se aplica às hipóteses de pretensão de nulidade de contrato fundado em fraude por ausência de consentimento, tratando-se de relação de trato sucessivo que se renova mês a mês a cada desconto indevido, cujo prazo prescricional somente tem início com o último lançamento no benefício previdenciário da consumidora.

4)Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação e a higidez do consentimento do consumidor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, do qual não se desincumbiu no caso em julgamento.

5)As provas dos autos revelam graves inconsistências cadastrais e divergências documentais inexplicáveis, tais como discrepância absoluta entre os números dos contratos indicados na defesa e aqueles lançados nos extratos previdenciários, divergência entre os valores contratuais hipotéticos e as parcelas efetivamente descontadas, indicação de estado civil e números de telefones incorretos da consumidora, além de celebração do negócio em município diverso do domicílio da autora sem justificativa para o deslocamento da idosa e falsificação visível de sua assinatura, o que afasta qualquer alegação de regularidade da contratação.

6)A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida impositiva, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e com o entendimento vinculante firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, uma vez caracterizada a conduta contrária à boa-fé objetiva e ausente qualquer hipótese de engano justificável.

7)A realização de descontos mensais indevidos sobre proventos de aposentadoria e pensão de idoso rural, em razão de sua natureza manifestamente alimentar, atinge diretamente a sua dignidade e subsistência básica, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
), cuja reparação fixada na origem em R$ 3.000,00 mostra-se modesta e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8)Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000671-16.2021.8.05.0104, em que figura como apelante
BANCO BMG S. A
e, como apelada,
EVERALDINA REIS DOS SANTOS.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.